Tribunal: TJPA
Processo: 0017586-75.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO FRAGILIDADE PROBATÃRIA. IMPROVIMENTO 2) PENA-BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 1) Nos crimes patrimoniais as palavras das vÃtimas, quando seguras e coesas, conduzem a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vÃtimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do rÃ©u, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria do rÃ©u, que restou dissociada dos outros meios de prova 2) A incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, conforme entendimento fixado na SÃºmula nÂº 231 do STJ3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017586-75.2017.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: SAMUEL FONSECA CARNEIRO E EDIVALDO SILVA E SILVA- Def. Púb ARQUISE JOSÉ MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO 2) PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1)
Nos crimes patrimoniais as palavras das vítimas, quando seguras e coesas, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova
2)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SAMUEL FONSECA CARNEIRO E EDIVALDO SILVA E SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5º Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pelos delitos tipificados nos art. 157, §2º, incisos I, II, do CP c/c art. 70, por duas vezes e art. 180 c/c art. 69, todos do CP, às penas de 07 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e 46 dias multa, a serem cumpridas no regime semiaberto.

Segundo a exordial, no dia 10 de novembro de 2017, por volta das 23h, os Apelantes, juntamente com o comparsa Daniel Fonseca Carneio subtraíram das vítimas, com emprego de arma e mediante grave ameaça, quatro celulares, uma carteira com documentos pessoais, e um cordão no interior de uma pizzaria localizada na rua Três Corações, em Ananindeua.

Narra a Denúncia que os acusados adentraram em uma pizzaria e, quando um funcionário se aproximou para formalizar o pedido dos denunciados, os quais fingiram ser clientes, foi surpreendido por estes que determinaram que todos os presentes se deitassem no chão, ocasião em que passaram a subtrair os objetos anteriormente mencionados.

Ao empreender fuga, o proprietário do estabelecimento, denominado Valdecir, saiu em perseguição aos acusados, ocasião em que os avistou e acionou uma viatura da polícia, a qual passou a diligenciar no mesmo propósito.

A polícia militar logrou êxito em prender os acusados nas proximidades da praça da Bíblia, com quem foram encontrados os bens subtraídos das vítimas, as armas de fogo, assim como, o veículo usado para a fuga, no qual constava registro de roubo, conforme se verificou em consulta ao Departamento de Trânsito.

Os denunciados foram conduzidos à Delegacia, onde exerceram o direito ao silêncio.

A Denúncia foi recebida na fl.18, em 11/12/2017.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os apelantes e seu comparsa condenados, nos termos ao norte delineados.

Inconformados com a sentença prolatada, os dois réus interpuseram recurso de apelação, onde pleitearam a absolvição de Edivaldo Silva, argumentando que não restou comprovada sua participação no delito em questão, requerendo a aplicação do princípio da presunção de inocência. Quanto ao réu Samuel Fonseca Carneiro, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão e da menoridade, aquém do mínimo legal, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
IMPROVIMENTO
.

Os autos me vieram conclusos em 15/02/2019.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I) DA ABSOLVIÇÃO - EDIVALDO SILVA DA SILVA:

De início, o recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas a sustentar a condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva. Destaco não assistir razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar:

Vejamos o trecho da sentença em que o Julgador alinhavou as provas produzidas nos autos,
in verbis:
MARCIO LOBATO DA SILVA, comerciante e vítima, relata que suspeitou do carro de modelo Honda Fit em que estavam os acusados, o qual parou em frente à sua pizzaria, ocasião em que desceram os agentes, entraram na pizzaria e fingiram ser clientes, perguntaram se havia pizza, em seguida, anunciaram o crime.
Explica que os acusados determinaram que todos deitassem no chão e, em seguida, subtraíram telefones celulares, dinheiro e a chave do carro das vítimas.
Conta que estavam nervosos e não lembraram da renda do estabelecimento, que de sua pessoa foi levada apenas a quantia de R$70,00 e não teve traumas psicológicos.
Relata que o fato ocorreu no bairro do Una, sendo utilizado pelos acusados uma arma de calibre 38 e um simulacro de arma de fogo.
Afirma que fez o reconhecimento dos três acusados por meio de fotografias presentes nos autos do processo. Explica que Daniel Fonseca Carneiro estava em posse do simulacro de arma de fogo e abordava pessoas, estando Edivaldo Silva e Silva em posse de arma de fogo calibre 38. Em relação a Samuel Fonseca, este dirigia o veículo utilizado para a prática do delito e foi o último a entrar no estabelecimento.
Por fim, dispõe que é o dono da pizzaria.
DRIELLY CRISTINA CORREA SANTA BRIGIDA, vítima, afirma que estava na pizzaria lanchando com seus pais na ocasião dos fatos.
Conta que desceram dois acusados de um veículo de modelo Honda Fit, os quais fingiram ser clientes e pediram pizza. Em seguida, anunciaram o crime, ordenaram que todos entrassem no estabelecimento, deitassem no chão e entregassem seus pertences. Após, o acusado que dirigia o automóvel desceu para ajudar seus comparsas.
Declara que um dos acusados ameaçava atirar caso alguém reagisse. Esclarece que foi subtraída a chave do carro de seu tio, três aparelhos celulares, sendo um seu, outro da pizzaria e o terceiro de seu irmão, além de um cordão, duas carteiras e o relógio de seu tio.
Relata que ficou traumatizada após os fatos e vive bastante assustada, por conta do ocorrido.
Explica que seu tio possuía chave reserva do carro, o qual utilizaram para tentar localizar os denunciados. Afirma que, na rotatória da Cidade Nova, o funcionário avistou uma viatura da polícia que foi acionada e logrou êxito na captura dos acusados.
Por fim, a depoente afirma que reconhece os acusados como autores do delito em investigação.
A testemunha MATHEUS MIRANDA DE ARAUJO, policial militar, afirma que efetuou a prisão dos acusados, a qual se deu na rua Três Corações, tendo o crime ocorrido no bairro do Una, no Jaderlândia.
Conta que uma das vítimas abordou uma viatura da polícia militar, ocasião em que o sargento lhe acionou e passou a diligenciar a fim de efetuar as suas prisões.
Explica que foi avisado de que os agentes estavam na Rua Três Corações e os detiveram na rotatória da referida, momento em que foram revistados e encontrados os pertences das vítimas, uma arma de fogo e um simulacro.
Declara que havia registro de que o veículo utilizado era roubado.
Por fim, dispõe que os acusados foram conduzidos à Delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas.
A tempo de seu interrogatório, DANIEL FONSECA CARNEIRO confessa a prática do crime, afirmando ter utilizado um simulacro de arma de fogo na prática delituosa, enquanto seu irmão Samuel Fonseca portava a arma de fogo calibre 38.
Explica que Edivaldo era o condutor do veículo, o qual encontrou abandonado em determinado local.
Relata que foram levados apenas os aparelhos celulares de, aproximadamente, 4 vítimas.
Por fim, declara ser usuário de drogas e estar arrependido de ter cometido o crime.
Em seu interrogatório, SAMUEL FONSECA CARNEIRO confessa a prática do crime, no qual utilizou uma arma de calibre 38, municiada, enquanto Daniel usava um simulacro.
Relata que estava desempregado e precisava de dinheiro, sendo convencido por Edivaldo Silva de que teria um carro abandonado na rua de sua casa com a chave no contato, podendo ser usado para a prática dos roubos, momento em que os acusados tiveram a ideia de cometer o crime, pois, precisavam de dinheiro.
Conta que se apossaram do carro com o objetivo de cometer delitos e ao chegar na pizzaria, desceu juntamente com o seu irmão, ocasião em que subtraíram cerca de três aparelhos celulares.
Por fim, afirma que está muito arrependido do feito.
O acusado EDIVALDO SILVA E SILVA não compareceu em audiência de instrução e julgamento pelo que foi declarada sua ausência, nos termos do art.367 do CPP.
Diante de todo o exposto, resta satisfatoriamente comprovada a autoria do crime de roubo, o qual restou elucidado pelas vítimas, bem como pela testemunha responsável por suas detenções, além de confirmados pelos réus ouvidos em juízo, os quais confessaram a prática delitiva.

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono
, verbi gratia
, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que ampararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado,

ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstâncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ. (...) (AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Vale lembrar que o apelante foi preso em flagrante delito, juntamente com seus comparsas, na posse dos objetos subtraídos das vítimas, bem como sendo apreendido com os meliantes uma arma de fogo e um simulacro.
Diante disso,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
II) DA APLICAÇÃO DE ATENUANTES AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -SAMUEL FONSECA CARNEIRO

Pois bem, sem maiores delongas, o único intento do Recorrente se trata de exigir a aplicação da atenuante da confissão e menoridade, ainda que a pena-base do acusado esteja fixada no mínimo legal, pois, no seu sentir, o reconhecimento da atenuante em voga e sua ausência de valoração viola o princípio da isonomia e da individualização da pena.

Ressalto que ¿
o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a cauda especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação¿. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

A questão trazida à baila pelo Apelante já está dirimida no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ:
Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator